Tribunal: TJDFT
Processo: 0747296-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. TESE DISSOCIADA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL, CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E LAUDO DE EXAME DE INFORMÁTICA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Viola o princípio da dialeticidade a tese ventilada sem qualquer relação com os autos, o que obsta o conhecimento da matéria.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
3. Ausente nos autos mínima demonstração de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, apta a reduzir a pena ainda que não expressamente prevista em lei, não há que se falar na atenuante do art. 66 do Código Penal.
4. Presentes os requisitos da prisão preventiva, fundada na espécie para garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade em concreto da conduta praticada, que envolve grande quantidade de drogas de diversas espécies, da reincidência específica, assim como da dedicação do apelante ao tráfico, conforme demonstrado pela prova pericial, incabível a revogação da segregação cautelar e da consequente concessão do direito de recorrer em liberdade.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.